Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER SOLIDÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 58551270)que, nos autos da Ação de Conhecimento (Exclusão De Pensão Alimentícia p/ Filha Mulher), julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao requerido que se abstenha, a partir da intimação da presente, de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960. No mais, condenou o réu a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração, sob tal rubrica, a partir da data do protocolo de requerimento administrativo realizado pelo demandante perante réu (respeitado o quinquênio legal), e enquanto não se operar a desconstituição dos descontos, quantias a serem corrigidos nos termos estabelecidos na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58551272). Sem preparo, em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o artigo 36, § 3o, da Lei no 10.486/2002 (Lei de Vencimentos da PMDF) impõe a compulsoriedade no recolhimento da contribuição da pensão militar adicional, a qual não se afigura desproporcional em comparação com os servidores civis, os quais pagam uma alíquota de 11% sobre a remuneração, ao passo que o Militar tem o desconto total de 9% (7,5% referente à contribuição de pensão mais 1,5% de contribuição adicional). Alega que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia, em caráter irrevogável, até 31 de agosto de 2002. Diz que o autor não fez a renúncia que lhe competia, consoante narrativa da própria inicial, inclusive afirma o autor que queria a princípio pagar o adicional, tendo mudado de ideia apenas após anos de recolhimento. Defende que essa conduta se mostra contraditória ao primado da boa-fé objetiva. Nesse ponto, cabe destacar que a existência ou não de prole, quer seja do sexo masculino ou feminino, não tem o condão de criar a referida obrigação tributária, ou de afastá-la, pois o fato gerador do tributo é a percepção de parcelas que compõem a remuneração ou os proventos da inatividade, e não a existência de filhos. Argumenta que, tendo em vista o caráter solidário, foi determinado que o prazo para a renúncia era até 31 de agosto de 2002 e, não tendo o Autor renunciado ao direito no prazo legal, operou-se a decadência. Aduz que não compete ao Poder Judiciário determinar que o administrador Público aja em desacordo com a lei, sob pena de flagrante ofensa do princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da Constituição da República. Aponta que, por mais que não tenha tido filha (mulher), ele se encontrava amparado pelo respectivo benefício, e poderia ter usufruído caso o referido fato houvesse acontecido. Destaca que o sistema é solidário e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, declarando-se a improcedência do pedido inicial.
4. A parte recorrida, em contrarrazões (ID 58551275) aponta que as razões do Recurso Inominado não conseguiram infirmar os fundamentos da aludida sentença, que se baseou nos princípio da razoabilidade e na inexistência de prejuízo ao erário do Distrito Federal. Alega que a sentença fundamentou seu decisum no entendimento pretoriano do Superior Tribunal de Justiça. Requer que seja negado provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Por ocasião do julgamento do REsp 1183535 / RJ, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o “prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar”.
6. Além do mais, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é possível a suspensão da contribuição militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), após o prazo fixado no art. 36, § 3o, II da Lei n.o 10.486/2002, pois se trata de prazo impróprio e de contribuição facultativa.
7. Confira-se: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. PEDIDO POSTERIOR DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. No julgamento do REsp 1.183.535/RJ, o STJ entendeu que o prazo estabelecido na referida Lei 10.486/2002 é impróprio, consignando que "expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição." Assim, o Policial Militar pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido. 7. As Turmas Recursais posicionam-se nesse sentido: (Acórdão 1748599, 07025916220238070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1750301, 07033269520238070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1729947, 07660767620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão 1861740, 07581839720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ressalta-se, por oportuno, que “a interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, tendo em vista que os descontos anteriores à renúncia não serão restituídos (Segunda Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015). Portanto, cabível a desvinculação do militar, assim como a restituição das contribuições descontadas, a partir do indeferimento administrativo, conforme consignado na sentença.” (Acórdão 1857912, 07690270920238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor atribuído à causa nos termos do art. 55 da Lei 9099 de 1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.